Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740375-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ANDRE LEVI ANDRADE SOARES FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada/agravante, aplicando-lhe multa por descumprimento de decisão judicial (R$ 50.000,00). A agravante alega, em síntese, que: 1) a sentença não a condenou ao pagamento dos honorários médicos (R$ 36.000,00), mas tão somente a autorizar e custear o tratamento indicado pelo cirurgião-dentista (despesas hospitalares e materiais solicitados); 2) já era de conhecimento do agravado que o profissional não era credenciado ao seu plano de saúde e que os honorários médicos deveriam ser arcados de forma particular, no entanto, tal detalhe não foi informando na inicial, violando o contraditório e a ampla defesa; 3) não há que se falar em descumprimento e, consequentemente, na execução de multa, haja vista que o procedimento foi custeado pela operadora, não tendo os honorários médicos sido objeto da controvérsia posta nos autos; 4) o valor da multa não pode ultrapassar o da obrigação principal; 5) o seguro garantia apresentado pela agravante garante o juízo e autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a multa aplicada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a obrigação imposta na sentença (de autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião-dentista assistente, incluindo os materiais solicitados) compreende todas as despesas necessárias para tanto, inclusive honorários médicos. Já em relação ao valor da multa, não há que se falar em desproporcionalidade, diante da recalcitrância da agravante. Por fim, a oferta de seguro garantia serve apenas como alternativa a penhora, não suspendendo o cumprimento de sentença. Nesse sentido: “(...) I. O seguro garantia judicial, que não corresponde nem equivale a pagamento voluntário do débito, mas simples alternativa à penhora, não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1387698, 07496795820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator